Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701306-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 24662270, uma vez que o recurso de apelação já foi apreciado pelo órgão colegiado, conforme acórdão de ID 21937416. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator